Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004926-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELADO), CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – ALTA TENSÃO – INDENIZAÇÃO VALOR PROPORCIONAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SOB A PERDA PARCIAL DA AREA NÃO MAIS UTILIZADA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTRIÇÕES AO EXERCICÍO DE DIREITO DE PROPRIEDADE -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A indenização deve ser medida apenas pela desvalorização do imóvel em decorrência da servidão porque é esta a extensão econômica do gravame imposto pela medida administrativa a ser apurada em liquidação de sentença.

A indenização por danos materiais decorrentes da inutilização parcial imóvel do autor, deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante a comprovação da porcentagem do imóvel que restou inutilizada, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU e outro e, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0004926-93.2015.8.11.0041. Cód. 960247, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a presente ação para: condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da inutilização parcial imóvel do autor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante a comprovação da porcentagem do imóvel que restou inutilizada, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)., a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); Por fim, condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Os primeiros apelantes
CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU e outro
, pugnam pela reforma parcial da sentença, para que, ‘levando-se em consideração os critérios da homogeneização e a indenização pela área remanescente: condene a Apelada ao pagamento por indenização no valor total do imóvel, consoante avaliação do imóvel acostado aos autos, em virtude da abrangência das linhas de Transmissão de Energia dentro dos limites da parte remanescente, bem como pela sua inutilidade; de forma eventual, seja reformada parcialmente a sentença, para que seja atualizado o valor constante na avaliação do imóvel acostado aos autos, pelo índice IGPM (FGV), para fins de base de cálculo da indenização, acrescentando-se ainda à indenização a desvalorização pela área remanescente, fato omisso pela sentença ora Apelada.’.

Assevera que, para fins de indenização por servidão administrativa não se deve levar em consideração somente a faixa de ocupação, mas também a área remanescente, por imperatividade do art. 27 do Decreto Lei n.o 3365/1941; chegando-se a conclusão que imóvel foi totalmente inutilizado para fins de moradia, portanto inabitável; devendo a indenização ser justa pelo valor da sua totalidade, sobretudo diante da impossibilidade do usufruto da área.

Requerem o provimento do presente recurso de apelação, para o fim de reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos: levando-se em consideração os critérios da homogeneização, assim como a inutilidade total do imóvel, as premissas adotadas no acórdão n.o 0036024-33.2014.811.0041, seja fixado o quantum indenizatório relativo ao valor de venda imobiliária na quantia de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), consoante avaliação prévia do imóvel acostada aos autos (concordância das partes litigantes e fixada na sentença), em virtude da abrangência das linhas de Transmissão de Energia dentro dos limites da parte remanescente; Pela eventualidade, seja reformada parcialmente a sentença, para que seja atualizado o valor constante na avaliação do imóvel acostado aos autos, pelo índice IGPM (FGV), para fins de base cálculo da indenização pela servidão administrativa, acrescentando-se à indenização a desvalorização pela área remanescente, independentemente da atualização; Seja aplicando o índice IPCA-E sobre o valor da indenização a partir do ajuizamento da ação; sejam acrescidos, ao quantum indenizatório, os juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano a partir da data da efetiva ocupação do imóvel, nos termos das Súmulas 56 e 69 do STJ e 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação.

Contrarrazões. (id. 100779607)

Já a apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
., em suas razões, alega que, diversamente entendimento do MM. Juízo de Primeiro Grau, a instalação de rede elétrica na propriedade dos Apelados não lhes impõe os riscos e danos alegados em sede inicial. Além disso, eventual limitação no uso de sua propriedade não deve ser indenizada da forma pleiteada, sendo que existe instituto jurídico próprio que prevê o ressarcimento em casos de utilização de propriedade para esse fim.

Aduz que foi exaustivamente demonstrado pela Apelante nos autos e reconhecido pela r. sentença, não houve qualquer irregularidade na construção da rede apta a ensejar a condenação em apreço; bem como, o laudo técnico conclui que os valores dos campos elétrico e magnético gerados pela LD 138 kV Cidade Alta/Votorantim estão perfeitamente adequados aos níveis estabelecidos pela OMS, sendo incapazes de gerar qualquer dano ou risco à saúde dos trabalhadores ou da população local.

Alega também que, ‘a rede em questão sequer passa pelo local alegado na inicial. Pelos documentos colacionados aos autos pela Apelante, (doc. 4 e CD da contestação), a linha de distribuição passa pela “área verde 10” (fundos da propriedade dos Apelados, conforme matrícula anexada em sede inicial) e não pela Rua Projetada 15, de forma que não se configura o vício alegado com relação ao alvará expedido. Ainda que assim não fosse, é certo que qualquer divergência com relação ao traçado da linha encontra-se solucionada com a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta.’.

Afirma que: ‘resta verificado nos autos a ausência de prejuízo comprovado, devendo a r. sentença ser reformada, afastando a condenação imposta a título de dano material; assim, a servidão administrativa somente seria indenizável no caso em apreço se acaso tivesse sido provado qualquer prejuízo causado pela servidão em referência ao imóvel serviente, o que não se afigura nos autos. 59. Além disso, também não se trata de desapropriação direta ou indireta, a qual teria que levar em conta para fixação do quantum indenizatório o valor do terreno serviente, mas de eventual servidão administrativa, onde o direito à propriedade permanece inalterado. Neste caso, o valor da indenização deveria ser fixado com base nos efetivos prejuízos causados pela servidão ao uso do imóvel; Assim, necessária a reforma da r. sentença ao menos para que se altere os parâmetros para cálculo de indenização.

Pugna diante da ausência de responsabilidade da Apelante pelos danos narrados nos autos, que deve ser julgado improcedente o pedido de condenação por dano moral; e, em homenagem ao princípio da eventualidade, caso se reconheça a culpa da Apelante e a ocorrência de dano moral, o que se admite apenas para argumentar, o valor arbitrado em R$ 16.500,00 pleiteado é abusivo, e deve se minorado.

Requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a r. sentença, a fim de que afaste a condenação imposta, vez que não comprovado qualquer prejuízo pelos Apelados.

Contrarrazões. (id. 100779607)

Ciente
da petição apresentada pela apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao (id. 100779609),
ACOLHO
o pedido para que todas as publicações, intimações e notificações relativas à presente ação sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados
ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB/SP 146.997 e ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA, OAB/SP 156.817
, com escritório estabelecido na Rua São Tomé, n. 86, 17o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP,
sob pena de nulidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU e outro e, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0004926-93.2015.8.11.0041. Cód. 960247, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a presente ação para: condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da inutilização parcial imóvel do autor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante a comprovação da porcentagem do imóvel que restou inutilizada, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)., a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); Por fim, condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Os recursos são tempestivos; as contrarrazões foram apresentadas; os apelantes CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU e ANA AMELIA SALTON REIS são beneficiários da Justiça Gratuita; houve preparo quanto ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo os recursos
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

A sentença atacada não merece qualquer reparo.

A servidão Administrativa é direito real público que autoriza a Administração Pública a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e interesse público, com base legal no artigo 40 da Lei n. 3365/1941.

A respeito do tema o saudoso Hely Lopes Meirelles, diz que "servidão administrativa ou pública é ônus real e de uso imposto pela Administração À propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de nulidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário."

Seguindo esse raciocínio aquele que se sentir prejudicado pode buscar o Poder Judiciário para ser reparado pelo prejuízo sofrido em razão do uso de sua propriedade particular pelo Poder Público.

A servidão possui natureza e conteúdo de ato administrativo de intervenção na propriedade privada, na espécie, servidão administrativa o prazo prescricional é de cinco anos, como estabelecido no art. 10, § único, do Decreto-Lei no 3.365/41 e no Decreto no 20.910 -32.

Vale destacar, a propósito do tema, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE. SIMPLES LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910 /32. RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória deduzida no presente feito, exercitada por intermédio de reconvenção em ação de reintegração de posse, relaciona-se a suposto prejuízo decorrente da implantação de linha de transmissão de eletricidade na propriedade do ora recorrido, ou seja, em decorrência da instituição de simples limitação administrativa. 2. Limitação administrativa, segundo a definição de Hely Lopes Meirelles, "é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social" ("Direito Administrativo Brasileiro", 32a edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho - São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 630). 3. É possível, contudo, que o tombamento de determinados bens, ou mesmo a imposição de limitações administrativas, traga prejuízos aos seus proprietários, gerando, a partir de então, a obrigação de indenizar. 4. Não se tratando, todavia, de ação real, incide, na hipótese, a norma contida no art. 1o do Decreto 20.910 /32, o qual dispõe que "todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 5. Assim, consolidada a linha de transmissão de eletricidade há mais de trinta anos do pedido de indenização, ainda que não tenha sido formalmente constituída a servidão de passagem, não resta dúvida de que a presente ação (reconvenção) foi irremediavelmente atingida pela prescrição, impondo-se, desse modo, a extinção do processo, com resolução de mérito, fundamentada no art. 269, IV, do Código de Processo Civil. 6. Recurso especial provido. (REsp 1100563/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 01/07/2009)"

Nos autos, tem-se que as referidas linhas de transmissão foram construídas exatamente sobre o quintal do referido imóvel, onde, inclusive, está localizada a piscina, conforme fotos fls. 45/49, portanto, os riscos de acidentes decorrentes de choques elétricos são iminentes.

Ademais, a probabilidade do direito se evidencia pelos documentos carreados com a inicial, os quais demonstram a necessidade de instalação do “linhão” de energia elétrica para proporcionar melhoria das condições de operação do sistema elétrico Brasileiro (Contrato de Concessão de ID 15533528, Licença Ambiental expedida pela SEMA/MT contida em ID 15533529, Memorial Descritivo de ID 15533534, Planta Cadastral de ID 15533538 e Laudo de Avaliação do valor relativo a faixa de domínio a ser utilizada contida em ID 15533539).

Afinal, a Resolução Autorizativa n° 6.172 de 24 de janeiro de 2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL declarou a utilidade pública para fins de servidão administrativa, das áreas necessárias à construção e passagem de Linha de Transmissão, conforme se vê no documento juntado com a inicial (id n. 15533531).”

Verifica-se, portanto, que dada a implantação da linha de transmissão de energia de alta tensão devem ser indenizados justamente, e foram na sentença, transcrevo-a:

“(...)No caso em apreço, entendo que a construção da linha de transmissão ocorreu conforme os ditames legais, não se buscando discutir na presente ação acerca de sua legalidade ou não, porém, questiona a existência de indenização recebida pelo autor por ter seu direito de propriedade tolhido pelos requeridos.

Observa-se que as partes já haviam chegado em um denominador comum acerca da compra do imóvel, comprovado pelos e-mails exarados pela requerida de forma que a aquisição do bem pela requerida fixada em R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil) mostra-se justa pelos fatos narrados e comprovados nos autos, uma vez que fora realizada a avaliação do imóvel, e este tornou-se improprio para o uso.

E como já dito alhures, essa aquisição não há de ser forçada, uma vez que não se pode obrigar a realização de contrato de compra e venda, obrigando uma das partes a adquirir um bem, e a outra a vender, sob pena de interferência do juízo na vontade das partes, anulando o instrumento processual de declaração de vontades.

Porém, o que a justiça pode e deve intervir é no fato de que as requeridas construíram uma linha de transmissão que tornou o imóvel do autor parcialmente impróprio para ser habitado, uma vez que a linha de transmissão passa em cima de sua área de lazer e parte da sua residência (cozinha).

Além de tornar parcialmente impróprio, a requerida não ofereceu qualquer contraprestação, seja declarar a servidão administrativa, seja desapropriar o bem.

No caso concreto, a restrição sofrida pela expropriada, com relação à área objeto da ação, não corresponde à perda da propriedade, pois não se cuida de desapropriação propriamente dita.

Na constituição de servidão administrativa não ocorre propriamente ocupação, mas simples uso público do imóvel, que não exclui, no entanto, o uso do bem pelo proprietário, desde que compatível com a servidão.

Com efeito, em se tratando de instalação de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo isso não implicando a transferência do domínio para o poder púbico, através de concessionária, mas somente uma limitação ao uso pleno da propriedade por parte do seu titular, tal proceder enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem.

E, assim, por não corresponder especificamente a desapropriação, mas, sim, a limitação do uso da propriedade, da imposição de servidão administrativa, repita-se, resulta o dever de indenizar os prejuízos efetivamente dela irradiados, consoante o Decreto-Lei no 3.365/41. Tal indenização deve compreender a depreciação econômica da propriedade decorrente do prejuízo real suportado na imposição da servidão.

O autor ficou privado de sua residência, tendo que assumir gastos para se realojar, uma vez que o linhão passa em cima de sua casa, sem ter sido previamente indenizado, tendo que alugar imóvel, mudando toda a dinâmica da família que viu seus projetos frustrados e sua saúde e vida colocadas em risco por conduta assumida pela requerida.

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.

(...)

a)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da inutilização parcial imóvel do autor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante a comprovação da porcentagem do imóvel que restou inutilizada, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença.

b)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)., a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (...)”.

Nesta esteira, no que respeita à justa indenização (CR, Art. 5o, XXIV), é pacífico na Corte Cidadã (Superior Tribunal de Justiça) de que o preço adequado é aquele que proporciona, no caso da servidão, a limitação imposta à propriedade na intervenção do Poder Público lhe ocasiona, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito (STJ, EREsp 1350914/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 15/02/2016).

Por conseguinte, a indenização deve corresponder a parte de inutilização parcial imóvel do autor, devendo ser apurada em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, “Os juros moratórios, na desapropriação direita ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença” – Súmula 70, STJ... (Ap. Cível n. 0010995-15.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29/5/2019, DJe 31/5/2019).

Ademais, forçoso concluir que os autores tem o direito de serem indenizados, uma vez que há prejuízos decorrentes das restrições ao exercício de direito de propriedade, causando contrariedade, desconforto, irritação, atingindo sobremaneira, os direitos da personalidade, lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5o, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Assim sendo, restando caracterizado que o autor ficou privado de sua residência, impõe-se o dever de indenizar.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“DANO MORAL. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO. FALTA DE AMPARO JURÍDICO MATERIAL. ILICITUDE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. - Se houve o cancelamento da venda efetivada, ilícita se torna a cobrança do valor e a negativação. - A administradora de cartão de crédito responde pela negativação efetivada em nome do devedor, por dívida inexistente. - A simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito realizada sem amparo jurídico material, enseja indenização moral. - A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. - Preliminar rejeitada. - Primeira apelação não provida. - Segunda apelação provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.002056-2/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 05/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DA COMPRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOJA VIRTUAL E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EFETUADAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO. - O fornecedor de produtos e serviços e a instituição financeira respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - Tendo havido o cancelamento da compra pelo autor junto à empresa fornecedora de produtos, cabe a esta comunicar à instituição financeira tal operação para o fim de que sejam suspensas as cobranças efetuadas no cartão de crédito. - Todavia, tendo em vista que o autor procedeu corretamente o cancelamento da compra a tempo e modo, não se pode a ele atribuir a cobrança das parcelas faltantes, como quer entender a instituição financeira. - Tendo sido declarada inexistente a dívida, cabe à instituição financeira cobrar da empresa fornecedora de produtos os valores relativos às duas parcelas faltantes, tendo em vista que esta ultima recebeu do banco o valor integral relativo à compra. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.13.004062-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz
a quo
ser o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 16.500,00, posto que verificado o dano moral suportado pelos apelados e, por isso imperiosa sua manutenção.

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a r. sentença ter condenado o valor máximo disposto no artigo 85, §2, CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022